Tribunal: TJES
Processo: 0000776-95.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-95.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EMILIA MARIA SOARES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade de cobrança de valores decorrentes de suposta recuperação de consumo e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

(
I
) Verificar a legalidade da cobrança de valores relacionados à recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária; (
II
)
e
xaminar a configuração do dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica; (
III
)
a
valiar a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Cobrança e suspensão do fornecimento de energia elétrica fundamentadas em procedimento unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa, são ilegais, conforme art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e jurisprudência pacífica.
O dano moral decorrente da suspensão indevida do serviço essencial é
in

re

ipsa
, sendo presumido pela própria ilicitude do ato.
O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público de energia elétrica não pode suspender o fornecimento com base em débitos apurados unilateralmente em procedimentos de recuperação de consumo.
O dano moral decorrente da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica é presumido e decorre da essencialidade do serviço.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

TJES, Apelação Cível nº 0004518-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 11-12-2024;

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15-10-2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15-10-2021.

TJES, Apelação Cível nº 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024.

TJES, Apelação Cível nº 0004518-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 11-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000776-95.2020.8.08.0035.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: EMÍLIA MARIA SOARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP
– Espírito Santo Distribuição
d
e Energia
S
. A.
interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença proferida pel
a

ilustr
e

ju
íza
de direito da
terceira
vara
cível de vila velha,

comarca

da capital
nos autos da “
ação de
cancelamento de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar
”

ajuizada
contra
ela
por

Emília Maria Soares
, que julgou

procedente
s
os pedidos formulados na petição inicial
para

d
eclar
ar
“a irregularidade da cobrança, bem como, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de r$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária”
e a condenou
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual em 20% (vinte por cento)
sobre o
valor da condenação.

Compreendeu a ilustre julgadora de primeiro grau, em essência, que “assiste razão a parte requerente, isto porque, verifica-se que houve claramente uma falha na prestação de serviço efetuada pela requerida, já que conforme alegação autoral foi instaurado o TOI para análise do medidor e constatado que existia irregularidade, no entanto não existia violação do lacre que preserva o mecanismo responsável pela apuração do gasto energético.”

Nas razões recursais

a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1) “não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável
”;
2) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova”;
3) “os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade”; 4) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; 5) “não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento”; 6) “resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”; 7) “não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso”; 8) o valor da condenação em danos morais é excessivo.

Requereu o provimento do
recurso
para que
“reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”
ou,
subsidiariamente,
que seja a indenização por dano moral
“reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual a apelada usufrui como consumidora final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelaçao cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Conforme já demonstrado, e
sta colenda Corte de Justiça também possui entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral
in

re

ipsa
.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que implicará em algum conforto à ofendida sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

N
este mesmo sentido colaciono julgado dest
a
Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-.Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor. 2. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 3. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, a manutenção do montante – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação cível n. 0004518-31.2020.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data da publicação/fonte: DJe 11-12-2024).

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL – COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). 2. Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova (inclusive o termo de ocorrência), não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 3. Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. 4. No caso em análise, houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que impõe o acolhimento do pleito declaratório de inexistência do débito. 5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ a suspensão no fornecimento de energia elétrica só é permitida quando se tratar de falta de pagamento de conta atual, devendo os débitos antigos serem cobrados por outros meios. 6. Desta forma, a suspensão do abastecimento de energia, na forma em que procedeu a concessionária apelante, ou seja, pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial. 7. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, valor que se reputa dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade não há que se falar em redução do quantum indenizatório. 8. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 5001104-58.2021.8.08.0049, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; data da publicação/fonte: DJe 10-12-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e
deixo de majorar a verba honorária sucumbencial porquanto fixada no
percentual
máximo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o eminente Relator.